Tribunal: TJPA
Processo: 0821448-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821448-09.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA, MARIA DA CONCEICAO SILVA DE CARVALHO

APELADO: BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO contra BERLIM INCORPORADORA LTDA, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias e obrigação de fazer para entrega do imóvel, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém. A controvérsia decorre de atraso na entrega de unidade autônoma adquirida pelas apelantes, que deveria ter sido entregue até 01/06/2014, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando a entrega até 05/06/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para atraso na entrega do imóvel; (ii) apurar a responsabilidade pelo atraso, considerando a alegação de culpa concorrente das partes; e (iii) verificar a configuração de danos morais e lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de 180 dias não configura abusividade, sendo considerada válida pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça, uma vez que visa mitigar imprevistos na execução da obra, com respaldo no art. 48, § 2º, da Lei n. 4.591/64.

A análise dos autos revela culpa concorrente no atraso da entrega, pois, embora a incorporadora tenha ultrapassado o prazo de tolerância, as autoras também estavam inadimplentes em suas obrigações contratuais, não tendo realizado os pagamentos devidos, o que contribuiu para o descumprimento contratual.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é suficiente para afastar a concorrência de culpas, já que ambas as partes incorreram em inadimplemento, motivo pelo qual a indenização por lucros cessantes e danos morais não se justifica.

Em casos de culpa concorrente, os danos morais não são configurados, uma vez que o evento danoso resulta da contribuição de ambas as partes para o inadimplemento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida e não configura abusividade, desde que razoável e prevista em contrato.

A culpa concorrente das partes pelo atraso na entrega do imóvel impede a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 4.591/64, art. 48, § 2º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.04.2022; TJ-PA, Apelação Cível n. 0035639-75.2015.8.14.0006, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 25.10.2022; TJ-MG - AC: 10000211831631001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/06/2022; TJ-RJ - APL: 00360730920138190002, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 09/03/2022; TJ-MT 10127302220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO
em face de
BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO
em face de
BERLIM INCORPORADORA LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Em breve síntese da inicial, a parte autora alegou que firmou contrato de compra e venda da unidade autônoma de nº. 408 da Torres Dumond - Pelicano, cuja entrega deveria ocorrer em 01.06.2014, considerando ainda a prorrogação da cláusula de tolerância de 180 dias. Sustenta que não teria sido respeitada a previsão de entrega do imóvel, fato este que lhe teria causado inúmeros prejuízos. Por fim, pleiteia: a) lucros cessantes em razão do atraso; b) danos morais; c) declaração de nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias; d) obrigação de fazer entrega do imóvel.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 17306642) julgando improcedente a exordial, conforme segue:

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, revogando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, porquanto restou demonstrada a culpa recíproca no descumprimento do negócio jurídico entabulado.

CONDENO a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3, Iº do CPC.

Inconformada, a parte autora
ANA CAROLINA DE CARVALHO FRIGULHA e MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE CARVALHO
, interpôs recurso de Apelação Cível (id. 17306651).

Sustenta quanto à nulidade na cláusula 9.1 e 9.1.1, que confere à ré o direito de atrasar a entrega da obra em até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de qualquer justificativa.

Pugnam pela reforma da decisão do Juízo de origem, que entendeu que a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel foi ocasionada por responsabilidade concorrente.

Aduzem que restaram configurados os danos morais sofridos pelas apelantes.

Em sede de contrarrazões (id. 17306657) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imovel, a responsabilidade/culpa concorrente das partes pelo atraso na entrega do imóvel, e a configuração de danos morais.

Da Cláusula de Tolerância

Primeiramente, salienta-se que não se mostra abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância para antecipação ou atraso na entrega da obra, pois, além de encontrar amparo legal no art. 48, § 2º, da Lei n. 4.591/64, o lapso de 180 (cento e oitenta) dias se afigura razoável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. "
É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
" ( AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 5/4/2022.). 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2102403 PR 2022/0099010-9, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022) (Grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONDENANDO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, POR MÊS DE ATRASO, A PARTIR DE JANEIRO/2014 ATÉ A DATA EFETIVA DE ENTREGA DAS CHAVES; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); CONDENANDO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO A AGOSTO DE 2015 E CONDENANDO AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS.
LUCROS CESSANTES ENTRE 0,5 E 1%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Consumidora busca reforma para que a cláusula de 180 dias não seja considerada, bem como que o percentual de lucros cessantes seja aumentado. II - Esclareço que se encontra pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade. III – É importante considerar que o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado. IV - Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus aspectos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00356397520158140006 11692209, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO ORDINÁRIA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS - VALIDADE DESDE QUE LIMITADO A 180 DIAS CORRIDOS - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - TESES 970 E 971 DO STJ - CLÁUSULA PENAL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. Do que constam nos autos, forçoso reconhecer que o atraso da entrega de obras se deu exclusivamente por culpa do empreendedor, não havendo que se falar na excludente de atraso de entrega do empreendimento por culpa de terceiros já que advindos de fortuito interno da própria atividade desenvolvida.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é válida a estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na entrega de unidade imobiliária objeto de compra e venda, desde que seja limitada ao equivalente de 180 dias corridos.
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. ( Resp 1635428/sc, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. O atraso de poucos dias na entrega do imóvel gerou ao comprador meros aborrecimentos, não indenizáveis. (TJ-MG - AC: 10000211831631001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (Grifo nosso)

Sendo assim, não há que se falar em afastamento do prazo previsto na cláusula de tolerância.

Da Culpa Concorrente, Dos Lucros Cessantes e Danos Morais

Aduz a recorrente, que a culpa pelo atraso na entrega do imovel se deu por culpa da construtora recorrida, no entanto, da detida análise os autos, verifico que não é a realidade dos autos.

Ressalto que restou incontroverso nos autos a celebração do contrato de empreitada pelas partes e o não cumprimento do prazo ajustado para entrega do imóvel.

Cumpre ressaltar que, ante a relação de consumo que se estabelece entre as partes, a inversão do ônus da prova se opera ope legis, na forma do artigo 4º, I e III c/c artigo 6º, VII da Lei nº 8.078/90.

Deste modo, em favor da parte autora, milita a presunção de defeito na prestação de serviço, cabendo a ré produzir prova inequívoca da inexistência de defeito na prestação do serviço ou que o fato danoso seria atribuível exclusivamente a terceiro ou do próprio consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundado na teoria do risco de empreendimento, estabelece a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, quando verificado defeito na sua prestação.

Na presente hipótese, deve ser ressaltada a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

A responsabilidade objetiva, in casu, decorre do simples fato de dispor se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. Destarte, como corolário do reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, caberia a ré, tão somente, a demonstração da inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos em questão.

Cinge-se a controvérsia em se verificar quem deu causa ao descumprimento do prazo, eis que a parte autora atribui a responsabilidade à empresa ré, enquanto está afirma que o atraso foi oriundo da conduta do autor.

Ao analisar os autos, verifico que é claro que houve inadimplências de ambas as partes. Vejamos.

Verifica-se que o prazo para entrega do imóvel era de 42 (quarenta e dois) meses contados do registro do memorial de incorporação, o qual foi registrado em 07/12/2010 (id. 17306596), acrescidos os 42 (quarenta e dois) meses, tem-se a data de 07/06/2014, portanto este seria o prazo de entrega, no entanto, com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) o prazo máximo se estenderia para 05/06/2015.

Restou ajustado, segundo o contrato firmado entre as partes (id. 17306594), que o valor total do imóvel seria de R$ R$ 314.476,02 (cláusula 3.1). Ficou ainda consignado a parcela reajustável de financiamento no importe de R$ 228.480,00 com vencimento para a data de 01/06/2014.

A recorrente acostou aos autos a folha de extrato de pagamentos (id. 17306595). Na referida documentação, constata-se que a autora somente adimpliu o total de R$ 99.640,26 até a data de 09/06/2014, restando ainda em aberto a parcela relativa ao financiamento (R$ R$ 228.480,00), portanto, bem antes do prazo final da entrega.

Ressalte-se que em nenhum momento dos autos a parte recorrente demonstrou a quitação/adimplemento das obrigações, muito embora tal ônus probatório lhe competisse, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Portanto, resta plenamente demonstrada nos autos a ausência de quitação das parcelas estipuladas em contrato por parte das autoras.

Além disso, depreende-se que o imóvel foi entregue após a cláusula de tolerância.

Assim sendo, verifica-se que tanto a ré quanto a promitente compradora restaram inadimplentes no cumprimento de suas obrigações. A primeira, porque excedeu em muito o prazo para a entrega do bem, e a segunda porque não efetuou os pagamentos das parcelas na forma pactuada.

Deste modo, não há dúvidas de que ambas as partes caíram em condição de inadimplemento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LAUDO PERICIAL QUE ATRIBUIU A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NAS OBRAS À AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS QUE DEVEM SER AFASTADOS. MULTA QUE DEVEM SER REDUZIDOS PELA METADE, HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE. PARTE RÉ QUE DEVE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA, A FIM DE REAVER VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS PELOS AUTORES. QUANTIA DE R$ 15.000,00 QUE DEVE SER DEDUZIA DO QUANTUM DEVIDO PELOS AUTORES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1- Cinge-se a controvérsia em se verificar quem deu causa ao descumprimento do prazo na entrega do imóvel, eis que a parte autora atribui a responsabilidade à empresa ré, enquanto que esta afirma que o atraso foi oriundo da conduta do autor, afirmando que o mesmo realizou diversas mudanças no projeto ao longo das obras. 2- Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido; 3- Mora que restou incontroversa; 4- Culpa concorrente: De acordo com o laudo pericial realizado nos autos, ambas as partes contribuíram para o atraso nas obras; 5- Nesse cenário, aplicando-se ao caso a culpa concorrente, entendo que a verba indenizatória pleiteada a título de danos morais deve ser afastada, haja vista a responsabilidade de ambas as partes pelo evento danoso; 6- Multa contratual estabelecida em favor dos autores em caso de mora da ré que deve ser reduzida pela metade, haja vista a culpa concorrente configurada; 7- Nos termos da cláusula 3ª do contrato celebrado entre as partes, restou ajustada a responsabilidade da apelante em arcar com todo o material e mão de obra, cabendo aos apelados o pagamento apenas dos valores ajustados no contrato. Quantia de R$ 15.000,00 paga pelos autores que não estava prevista contratualmente que deve ser deduzida do valor final devido pelos apelados, à construtora, visto que o contrato ainda não foi inteiramente quitado; 8- Registre-se que a presente demanda não foi proposta com o objetivo de se apurar o valor que a parte ré assumiu, sozinha, com as obras. Mesmo que se entenda que os autores ainda não tenham quitado com a integralidade do contrato, ou até mesmo que a apelante tenha assumido despesas que não lhe pertence, tal matéria deve ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pela apelante, e não nos autos da presente. Frise-se que, entendendo que os autores se encontram inadimplentes, poderia ter a parte ré ingressado com a reconvenção cobrando os valores que entende devidos, o que não ocorreu; 9- Precedente: 0006155-28.2017.8.19.0031 - APELAÇÃO Des (a). LÚCIO DURANTE - Julgamento: 11/02/2020 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL; 10- Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ - APL: 00360730920138190002, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ADQUIRENTE INADIMPLENTE QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inadimplemento de ambas as partes com suas obrigações contratuais acarreta a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante. Demonstrada a culpa concorrente dos contratantes pelo insucesso na conclusão do contrato de compra e venda de imóvel torna injustificável a retenção dos valores pagos pelo comprador, bem como a aplicação da multa prevista contratualmente. O desfazimento do negócio jurídico por culpa de ambas as partes envolvidas não constitui causa suficiente para caracterizar os danos extrapatrimoniais buscados. (TJ-MT 10127302220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Diante disso, não há que se falar em lucro cessante ou mesmo a indenização por danos morais, tendo restado comprovado a culpa de ambas as partes sobre a entrega do imóvel objeto do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e julgo
Não PROVIDO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 29 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2024